Tribunal: TJDFT
Processo: 0726638-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAH Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0726638-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: INFOWAY TECNOLOGIA E GESTAO EM SAUDE LTDA AGRAVADO: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS D E S P A C H O Ao recorrido para se manifestar sobre o agravo interno interposto de ID 49107671. Brasília/DF, 19 de julho de 2023. Aiston Henrique de Sousa Relator F